Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu, registrando a responsabilidade e o dolo do apelante, que atentou contra a integridade física da vítima, provocando-lhe uma lesão corporal.
2. É adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória. Precedentes STJ. Na hipótese, houve proporcionalidade do valor fixado a título de reparação por danos morais à vítima, razão pela qual deve ser mantido.
3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.